Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-06.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE NO INTERIOR DE ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE – QUEDA EM ESCADA ROLANTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que as filmagens do interior da estação em que o autor se acidentou afastam cabalmente a tese de que teria ocorrido falha mecânica nas escadas rolantes – Imagens que demonstram que o

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE NO INTERIOR DE ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE – QUEDA EM ESCADA ROLANTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que as filmagens do interior da estação em que o autor se acidentou afastam cabalmente a tese de que teria ocorrido falha mecânica nas escadas rolantes – Imagens que demonstram que o equipamento funcionou regularmente antes, durante e após a queda do autor, cessando a sua operação somente após ser desligado – Presença de outros passageiros nas escadas rolantes que corrobora que o maquinário apresentou funcionamento adequado – Autor que não impugnou especificamente o vídeo, limitando-se a alegar que as imagens seriam de baixa qualidade e que as provas documental e testemunhal apresentariam contradições – Sentença de improcedência que não se fundou nas demais provas, as quais, ademais, não lograriam afastar a culpa exclusiva do autor – Nexo de causalidade afastado – Inexistência de direito a uma indenização – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido deduzido em contrarrazões, uma vez que, em sua apelação, o autor teria insistido em teses inverídicas – Rejeição – Hipótese em que a multa aplicada ao autor se mostra suficiente para sancionar sua conduta processual abusiva, ainda que o autor tenha insistido em teses improcedentes – PEDIDO REJEITADO.